Tribunal: TJSP
Processo: 0002098-12.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002098-12.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO
DANILO SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, in totum, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo
de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002098-12.2017.8.26.0050 -Voto no 33.702
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002098-12.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.702
Apelação Criminal
Receptação
Sentença condenatória

Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta

Inadmissibilidade Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas
Réu flagrado na condução de veículo com
chassi adulterado Posse espúria do bem não justificada
Dolo evidenciado em sua conduta
Prescindível para a
classificação da conduta a natureza patrimonial do crime
antecedente envolvendo o objeto receptado
Veículo automotor com sinal identificador adulterado que se
enquadra no conceito de “produto de crime” previsto no tipo
penal violado
Condenação bem editada, com base em
sólido
e
convincente
acervo
probatório,
revelando
incompatibilidade com a pretensão absolutória
Penas,
substituição por restritiva de direitos e regime prisional
mantidos. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Caio Danilo da Silva Santos, por infração ao artigo
180, caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002098-12.2017.8.26.0050 -Voto no 33.702
3
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária
mínima, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
atipicidade da conduta, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
apresenta-se
cumpridamente
demonstrada, não apenas pelos boletins de ocorrência (fls. 5/7 e 8/12),
autos de exibição e apreensão (fls. 15 e 16) e laudo pericial (fls. 36/43),
senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante alegou ter adquirido o
veículo Parati de um amigo chamado Fábio, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), sem saber, contudo, que o automóvel estava com os sinais
identificadores adulterados. Afirmou, ainda, que referido amigo, cujos
dados qualificativos não quis informar, antes de vender o bem, comprou-o
em uma feira no Centro de São Paulo (fls. 6/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002098-12.2017.8.26.0050 -Voto no 33.702
4
Em Juízo, tornou-se revel (fl. 141).
Todavia, a prova produzida nos autos lhe é
adversa.
Assim é que os policiais militares Marlon Dutra
Souza e Edmilson de Campos Queiroz relataram, em sede judicial, que
estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com um veículo
Veloster parado na via pública. Aproximaram-se dele e repararam que o
condutor, ora apelante, abaixou-se com a presença da viatura. Resolveram,
então, abordá-lo, mas ele empreendeu fuga com o automóvel, em alta
velocidade, até parar em uma rua sem saída, onde desceu e tentou
embarcar em outro carro, modelo Parati, mas acabou sendo detido.
Durante a vistoria ao veículo Parati, verificaram que este apresentava o
chassi adulterado. Consultaram o respectivo número no sistema e, a
princípio, nada de ilícito encontraram. Indagado sobre a Parati, o réu alegou
tê-la adquirido de um indivíduo desconhecido. Apuraram, ainda, que o
Veloster havia sido roubado pelo agente, sendo que o proprietário-vítima
confirmou ter visto o acusado desembarcando da Parati antes de efetuar a
subtração (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o apelante e
não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo praticado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002098-12.2017.8.26.0050 -Voto no 33.702
5
crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto
aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câm. de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002098-12.2017.8.26.0050 -Voto no 33.702
6
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Vale acrescentar, ainda, que o veículo Parati
estava na posse do apelante e, portanto, cumpria-lhe justificá-la de
maneira inequívoca e convincente, a teor do artigo 156 do Código de
Processo Penal. Ocorre, no entanto, que ele não se desincumbiu desse
ônus, fazendo transmudar em certeza a presunção de sua responsabilidade.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da res
faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é que competiria demonstrar
havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res
furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente,
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002098-12.2017.8.26.0050 -Voto no 33.702
7
inversão do ônus da prova".4
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade do
apelante, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo em sua
conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno conhecimento da
origem criminosa do bem apreendido, não trazendo nenhum adminículo
probante em sentido oposto, mormente em se considerando que,
sintomaticamente, buscou evadir-se no momento da abordagem policial. E
mais, em nenhum momento trouxe aos autos prova de sua versão
exculpatória ofertada na fase administrativa.
Esse quadro probatório, então, ao contrário do
que sustenta a combativa Defesa, permite concluir, com segurança, que o
apelante certamente sabia que o automóvel apreendido era objeto de crime
anterior (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), a
evidenciar o dolo na sua conduta, indicativo de que o recebeu e conduzia
em proveito próprio, revelando total incompatibilidade com a pretensão
absolutória.
Cumpre destacar, a propósito, que o fato de o
crime antecedente envolvendo o bem receptado consistir em adulteração de
sinal identificador de veículo automotor (fls. 36/43) em nada afasta a
receptação apontada na denúncia, ao contrário do alegado pela combativa
4 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002098-12.2017.8.26.0050 -Voto no 33.702
8
Defensoria Pública.
Isso porque a lei não exige que o delito anterior
esteja relacionado a crimes patrimoniais, sendo certo que, em reverência
ao princípio da legalidade, naquilo que o legislador não excepcionou, não
cabe ao intérprete fazê-lo.
Sobre o tema, prelecionam Mirabete e Fabbrini:
“Não exige a lei que o crime antecedente esteja
relacionado
entre
os crimes patrimoniais. Pode-se
praticar a receptação de coisa produto de peculato,
lenocínio, falsidade, contrabando, descaminho (JSTJ
29/295;
RSTJ
27/86),
e
mesmo
de
receptação
(RF
265/363)”.5
E de tal orientação, esta E. Corte de Justiça não
discrepa: “O veículo automotor com sinal de identificação
adulterado insere-se no conceito de “produto de crime”
e, portanto, deve ser considerado apto a configurar o
objeto do delito de receptação. Não se fala, aqui, em
atipicidade da conduta, em que pese não estar
comprovada a prática de anterior crime contra o
patrimônio ou contra a ordem econômica. O Código Penal
5 - Manual de Direito Penal, Vol. II, Ed. Atlas, 2007, p. 344.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002098-12.2017.8.26.0050 -Voto no 33.702
9
não estabeleceu qualquer distinção neste sentido, não
cabendo ao intérprete fazê-lo”.6
Perfeitamente possível, portanto, que o crime
pressuposto da receptação seja o de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor, não havendo se cogitar de absolvição por atipicidade da
conduta.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com
os preceitos da Carta Constitucional de 1988, foram fixados com critério e
assim serão mantidos, em especial com as normas-princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, inclusive no tocante à
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação
6 - Apelação 0000449-95.2006.8.26.0050; Rel. Des. Airton Vieira, j. 14/04/2014, 1a Câmara Extraordinária de Direito Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002098-12.2017.8.26.0050 -Voto no 33.702
10
de serviços à comunidade).
3.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, mantida, in totum, a bem lançada r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator